Tribunal: TJDFT
Processo: 0718080-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718080-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli Embargados: Antônio Alves da Cruz Dalva de Fátima Pereira Cruz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli (Id. 21061631) contra o acórdão (Id. 20725443) que deu provimento ao agravo manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator